Tribunal: TJPA
Processo: 0004325-97.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004325-97.2004.8.14.0006

APELANTE: SIDNEI SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0004325-97.2004.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (2º Vara Criminal)

APELANTE:
SIDNEI SANTOS DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONÇALVES

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado -
art. 157, § 2º, II do CP (redação anterior a Lei nº 13.654/2018)
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pela palavra da vítima, em juízo, corroborado pelas testemunhas, com relatos coerentes, detalhados e convergentes da prática delitiva
.

2)
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

PROVIMENTO.
A confissão realizada na fase investigativa foi utilizada como um dos fundamentos da sentença, devendo refletir na dosimetria da sanção, impondo-se o redimensionamento da pena – pena redimensionada para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa.

3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a sanção
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer
o recurso e dar-lhe parcial provimento
para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a sanção
para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIDNEI SANTOS DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2º Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, § 2º, II do CP (redação anterior a Lei nº 13.654/2018)
, cominando
a

pena de
5 (cinco) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime (ID 10892837 – PÁG. 10 a 18).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, a absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Ademais, arrazoa também o reconhecimento da atenuante da confissão, caso seja mantida a condenação (ID 10892837 – PÁG. 30 a 36).

Nas contrarrazões ao recurso (ID 10892837 – PÁG. 38 a 39), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 11369474).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

" Consta da peça informativa que, no dia 15 de junho de 2004, por volta das 5h, o ora denunciado, na companhia de mais dois indivíduos não identificados, subtraiu, mediante violência, uma televisão de 14 polegadas, um aparelho de som e uma bicicleta, além da quantia de R$37,00 (trinta e sete reais) em dinheiro, de
Célia Costa Alves.

Narram os autos inquisitoriais que, em dia e hora já mencionados, a vítima encontrava-se em sua residência na companhia de seus três filhos, quando deparou com três indivíduos, entre eles
Sidnei
, que haviam acabado de arrombar a porta da frente da casa de
Célia.
Assim, ameaçando as vítimas com objetos que se assemelhavam a arma

de fogo e faca, e que até o momento não foram apreendidos, o denunciado e seus companheiros empreenderam fuga em seguida, de posse da
res furtiva.

Ato contínuo,
Célia
e
Raimundo Elton
, seu companheiro, dirigiram-se à delegacia de polícia, onde relataram o ocorrido e afirmaram que haviam reconhecido
Sidnei
como um dos autores do delito, tendo em vista que a blusa utilizada para esconder seu rosto caiu na ocasião do roubo, propiciando às vítimas o reconhecimento, pelo fato ter o conhecerem como namorado de uma vizinha que morava em frente a sua residência.

Interrogado (fl.04),
Sidnei
assume sua participação no crime, apontando os indivíduos
Jackson
e
Wellington
como co-autores, os quais ainda não foram qualificados.

A autoria do delito resta devidamente comprovada pela confissão do acusado diante da autoridade policial, bem como pelo reconhecimento feito pelas vítimas. (ID 10892833)”

Após a instrução,
SIDNEI SANTOS DA SILVA
foi

condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, II do CPB
.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente e pelo reconhecimento da atenuante da confissão se mantido a condenação.

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, bem como o depoimento da vítima e de testemunhas sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa corroborando com os elementos probatórios.

Ademais, sob o termo do depoimento da vítima CELIA COSTA ALVES (10892837– Pág. 12), narra:

“ Declarou que conhecia o denunciado de vista, sendo que no dia dos fatos estava em sua residência acompanhada de seu companheiro e seus três filhos quando o acusado com mais três indivíduos não identificados invadiram sua casa e renderam seu companheiro mediante uso de arma de fogo e faca, inclusive, o lesionaram, após subtraíram um aparelho de TV, um aparelho de som, uma bicicleta e mais quarenta e cinco reais em dinheiro, em seguida empreenderam fuga, porém, um vizinho viu quando os acusados jogaram a bicicleta, que estava com defeito, atrás do muro da Eletronorte, por fim, esclareceu que apenas três elementos entraram em sua residência enquanto um permaneceu do lado de fora e todos estavam encapuzados, inclusive o denunciado também estava com uma camisa no rosto, porém, quando estava em frente ao seu quarto a camisa caiu e conseguiu reconhecê-lo, pois já o conhecia de vista, fls.47

(...)”

Vale ratificar que no depoimento colhido da testemunha RAIMUNDO ELTON DE SOUZA, companheiro da Sra. Célia à época dos fatos, foi inquirido perante a autoridade policial e confirmou as declarações feitas pela vítima e ratifica que presenciou quando a camisa de um dos meliantes caiu deixando aparecer a sua face. (10892837– Pág. 13)

Porquanto, nos crimes patrimoniais como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato da vítima e das testemunhas, eis que reforçado pelos demais meios de prova carreados aos autos.

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
SIDNEI SANTOS DA SILVA,
pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II do CPB.

2.

DO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Insurge-se a defesa, pelo reconhecimento da atenuante da confissão,
o que merece provimento
, diante da análise da sentença condenatória, uma vez que a confissão realizada pelo acusado perante a autoridade policial foi utilizada como um dos fundamentos do
decisum
, devendo, portanto, refletir na dosimetria da sanção, consoante entendimento consolidado na Súmula 545 do Colendo STJ.

Assim, constato que a pena-base estabelecida em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa deve ser reduzida na segunda etapa da dosimetria pela incidência da atenuante da confissão, conduzindo a pena intermediária para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sobre a qual deve incidir a majorante do concurso de agentes reconhecida na sentença, na fração de 1/5 (um quinto) fixada pelo juízo
a quo
, ainda que esta se mostre abaixo do mínimo legal, uma vez que incabível agravamento da sanção em recurso exclusivo da Defesa, culminando assim na pena final redimensionada para

04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantendo-se o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, b, do CP, e o pagamento de 12 dias-multa, mantendo-se o valor fixado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a sanção
para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/03/2024